Tribunal: CARF
Processo: 11516.723282/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723282/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.151 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MAURICIO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723282/2014-37
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723282/2014-37

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração (fls.
294/299), através do qual é cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
relativamente a infração acréscimo patrimonial a descoberto, com apuração de imposto de renda
suplementar, de R$ 191.566,38, sujeito a multa de ofício de 75% e juros de mora, relativo ao ano
calendário 2011.
Conforme o Relatório Fiscal (fls 276/292), em cumprimento a Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), o contribuinte foi intimado a apresentar inúmeros documentos para
permitir apurar possível excesso de gastos em relação às receitas declaradas. A análise dos
documentos apresentados e dos dados constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) concluiu pela infração acréscimo patrimonial a descoberto (fls. 263/264),
devidamente detalhada (fls. 265/274 e 277/289), como por exemplo a não consideração da
distribuição de lucros recebida no ano-calendário, de R$ 655.000,00, porque, solicitado, não
comprovou a efetividade da transferência de numerário, da pessoa jurídica para a pessoa física,
assim como na declaração de imposto da pessoa jurídica não consta haver lucros suficientes para
esta distribuição. Observa ainda que a indicação de distribuição de lucros na Dirf ano-calendário
2011 (fls. 240/241) não é prova hábil porque apresentada pela primeira vez em 28/07/2014, logo
após o início da fiscalização. Também foram consideradas provas inábeis o recibo (fl. 242)
emitido pelo próprio contribuinte, sócio gerente da empresa e a folha do livro diário (fl. 243),
assinada por contador e sem registro na Junta Comercial.
O contribuinte apresentou, em 16/12/2014, impugnação (fls. 308/310), com as
principais alegações reproduzidas a seguir.
Alega, inicialmente, erro material na apuração da base de cálculo, porque no mês
de abril houve duplicação, equivocadamente, do valor de R$ 49.956,19 (fl. 295). O valor correto
é R$ 678.239,56, e não o utilizado de R$ 728.194,75 (fl. 296). Alega que houve efetiva
distribuição de lucro e a consecutiva aplicação dos recursos recebidos nas despesas de
construção. Anexa análise de extratos Bradesco e HSBC com demonstração de valores que
circularam em suas contas em 2011, de R$ 57.360,41 (Bradesco – fl. 329) e R$ 30.189,78
(HSBC – fl 328). Como todos os seus recursos são provenientes de sua empresa, recebidos R$
13.200,00, a título de pro-labore, o saldo de R$ 74.350,19, representa distribuição de lucro. Por
outro lado, se é fato que as despesas mensais e a variação patrimonial ocorreram, os extratos das
contas correntes Bradesco e HSBC, permitem concluir que houve distribuição de lucros, mês a
mês, pela pessoa jurídica, sem a correta contabilização. Daí, deve-se concluir pela efetividade da
distribuição de R$ 655.350,19, porque na verdade, o que se discute é a quebra do princípio da
entidade (pagamento de despesas de pessoa física pela pessoa jurídica). Para comprovar o lucro
da empresa apresenta darf com pagamentos de janeiro a dezembro de 2011 (fls. 312/327) e as
relações de faturamento de 2009 a 2011 (fls. 311 e 332/333). Requer a anulação/cancelamento, e
se não acatada, a retificação do auto de infração.
Foi proferido o acórdão 15-38.607 - 3a Turma da DRJ/SDR (fls.398/401) que por
unanimidade de votos julgou procedente em parte a impugnação.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL.
ORIGEM
DE
RECURSOS.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS. PROVA.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723282/2014-37

A aceitação de percepção de lucros distribuídos como origem de recursos para fins de
apuração de variação patrimonial está condicionada à comprovação, por meio de
documentos hábeis e idôneos, da efetiva transferência de recursos entre os envolvidos,
bem como da existência de lucro distribuído através de escrituração contábil.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do Acórdão em 02/06/2015 (conforme documento a fls. 404), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 02/07/2015, e-fls. 410/422, que contém, em
síntese:
I-A Tempestividade do Presente Recurso Volutário;
II-Síntese Fática.
III-Da Necessária Busca Pela Verdade Material.
Não foi observado o princípio da verdade material.
É fato incontroverso que a Maurício Silva Representações LTDA-ME, registrou
em seu livro diário ( vide fls. 248 dos autos) e DIRF (245 e 246) os montantes disponíveis e
creditados ao recorrente a título de distribuição de lucros. Como, então, dizer que inexiste prova
de tal situação? Tais documentos são obrigações acessórias de direito tributário e produzem
plena e validamente seus efeitos jurídicos. Como pode a administração pública simplesmente
desconsiderá-los?
Tal fato, é certo, impediu que o dinheiro que estava disponível na conta-corrente
da pessoa jurídica fosse transferido primeiramente para a conta da pessoa física do sócio
recorrente para, só então, realizar-se a transferência ao credor. Se é verdade que a forma utilizada
não foi a ideal para demonstrar a transferência do lucro do exercício ao sócio, também o é que
não tem o condão de transformar a natureza das coisas sara dizer que não é lucro aquilo que
genuinamente o é! Entender o contrário é atentar contra o princípio da legalidade tributária,
insculpido nos art. 150, I da CF e 97 do CTN.
A bem de comprovar tal assertiva, doutos julgadores, requer-se seja determinada a
juntada e apreciada por esta casa, na forma do art. 377 da lei 9.784/99, da DIRF apresentada pela
Adidas do Brasil Ltda. em relação a beneficiária Maurício Silva Representações Ltda.
No mesmo viés, note-se pelo SPED da Maurício Silva Representações Ltda. que
foram emitidas Notas fiscais de todos os valores e pagos os tributos na forma da legislação,
havendo saldo de lucros a distribuir, não sendo pois cabível manter-se a presunção do Auditor
Fiscal. Pergunta-se: Porque o ilustre auditor limitou-se a analisar a DIPJ da contribuinte e não
consultou outras informações igualmente relevantes e disponíveis em seu próprio sistema????
Com efeito, quando a legislação do imposto sobre a renda autorizou a autoridade
fiscal efetuar o lançamento de ofício, em casos de variação patrimonial ou sinais exteriores de
riqueza, não deu a tal autoridade um cheque em branco. Prova disso é que a legislação e
jurisprudência exigem que haja um nexo causal entre a alegada omissão de rendas e o fato
gerador da obrigação tributária. Outro não é o nexo causal, senão a demonstração cabal de que os
valores que deram causa a variação patrimonial do recorrente não tem outra origem, senão o
exercício das atividade de representante comercial da Maurício Silva Representações Ltda.
A prevalecente verdade real ou material controla o procedimento administrativo
exacional e antiexacional. A presunção de inocência constitucional, aliada à incidência da
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723282/2014-37

garantia da ampla defesa e contraditório em devido processo lega1, tem aplicabilidade plenas nas
relações entre Estado e administração e nem poderia ser diferente nas relações tributária.
Deve-se levar em conta, aqui, os Princípios da Razoabilidade, da
Proporcionalidade, da Boa-fé e o relativo à impossibilidade de enriquecimento sem causa do
Fisco. E é exatamente este tipo de falta de razoabilidade que o Superior Tribunal de Justiça veda
em seus julgados.
Desse modo questiona-se, com a escrituração no Livro Diário, DIRF, DIPF,
emissão de todas as notas fiscais e recolhimento dos tributos pela Maurício Silva Representações
Ltda., é possível manter-se a presunção adotada pelo Auditor Fiscal?
Deveras, não obstante a irritualidade, não sobejou qualquer prejuízo para o Fisco,
porquanto comprovado o recolhimento integral pela pessoa jurídica vinculada ao contribuinte de
todos os tributos incidentes sobre a respectiva receita!
Se assim é, pergunta-se: o auditor fiscal valeu-se de todas as informações
disponíveis no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil antes de utilizar-se da
presunção legal? Não seria o SPED o grande divisor de águas para a simplificação das
obrigações assessorias, aumento da arrecadação e manutenção de concorrência leal? Como
podem agora os auditores desconsiderarem esta importante ferramenta de trabalho?
Desconsiderando informações constantes de seu sistema, não estaria o fisco locupletando-se
ilicitamente a custa de um erro do contribuinte?
Neste ponto, reitera o Recorrente que a análise detida dos extratos bancários e
demais informações já existentes nos sistemas da Receita Federal do Brasil, embora feitos de
maneira incompleta, comprovam a existência de lucros bastantes para a distribuição, tal qual
realizado no caso em concreto, não constituindo acréscimo patrimonial sujeito à incidência do
Imposto de Renda Pessoa Física.
Não se fale ademais da inexistência de lastro, pois os extratos bancários
fornecidos ao fiscal comprovam que os valores saíram — em sua maioria — da conta da pessoa
jurídica diretamente para o credor do Sr. Maurício Silva.
IV. Da Equivocada Exigência de Imposto Sobre a Distribuição de Lucros de
Sociedade Optante pelo Lucro Presumido.
Em regulamentação do dispositivo, a IN RFB 151/2014, esclarece a possibilidade
da distribuição dos dividendos aos sócios, sem qualquer incidência de IR, desde que respeitados
os limites do lucro presumido.
Ora, doutos julgadores, vê-se desde logo que a manutenção de escrituração
comercial regular, embora recomendável tecnicamente, não é requisito obrigatório para a
distribuição isenta de dividendos, desde que feita dentro dos limites do lucro presumido pela
legislação.
No caso em tela, os próprios sistemas informativos da receita apontam
faturamentos de R$ 809.145,56 (2010); R$ 653.762,49 (2011) e R$ 531.128,12 (2012). Daí
inferir-se, por simples dedução aritmética, que os lucros distribuídos foram feitos abaixo dos
limites presumidos pela legislação.
Ademais, argumenta-se apenas por apego ao debate, ainda que o montante
superasse os valores presumidos, não há como descaracterizar-se a natureza dos dividendos,
quando todas as notas fiscais emitidas (vide SPED em poder da administração pública); vide
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723282/2014-37

registro no livro diário da Maurício Silva Representações Ltda. — ME (fis. 248 dos autos), DIRF
(245 e 246 dos autos) e extratos bancários comprovam a materialidade das transferências que
dão origem ao montantes creditados em favor do recorrente a título de distribuição de lucros!
V - PEDIDO
Ante todo exposto,
a) Na forma do art. 37 da Lei 9.784/99, requer seja analisada a DIRF apresentada
pela Adidas do Brasil a Maurício Silva Representação Ltda. Me, que está registrada nos sistemas
da Administração.
b) Na forma do art. 37 da Lei 9.784/99, requer sejam analisadas as Notas Fiscais
emitidas pela Maurício Silva Representações Ltda. E DARF's dos tributos federais recolhidos
pela Maurício Silva Representação Ltda. Me, que estão devidamente registrados nos sistemas da
Administração.
c) Na forma do permissivo da alínea "c" do art 16 do Decreto 70.235/72, a juntada
dos extratos bancários anexados ao presente, com a finalidade de contrapor o fundamento da
DRJ de que "não houve prova hábil bastante";
d) Que todas as intimações se dêem no endereço do patrono do recorrente, na Rua
Crispim Mira, n. 195 — Centro. Florianópolis, SC. Cep 88020-540.
e) Requer-se, derradeiramente, o recebimento e processamento do presente
RECURSO VOLUNTÁRIO para, julgando o seja reconhecida a sua procedência e cancelados
todos os valores exigidos ilegalmente do contribuinte.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à disposição do Fisco para
detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma presunção legal do tipo condicional ou
relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem caráter absoluto de verdade,
impondo ao contribuinte a comprovação da origem dos rendimentos determinantes do descompasso
patrimonial.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio (origens de
recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a metodologia permite detectar
se houve excesso de aplicações com relação às origens de recursos, situação que somente pode ser
explicada pela omissão de rendimentos por parte do contribuinte. Em outras palavras, a ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723282/2014-37

O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo acréscimo patrimonial não justificado.
Trata-se, portanto, de presunção legal, segundo a qual, a partir do momento em que se
apura um dispêndio ou uma aquisição de bem sem respaldo em rendimentos declarados ou dívidas
contraídas, constata-se um aumento do patrimônio com recursos deixados à margem de tributação,
ou seja, apura-se rendimento recebido e não declarado, caracterizando, assim, o acréscimo
patrimonial a descoberto, o que se enquadra na previsão do art. 43 do CTN, como aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.
Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1o, tratando-se, portanto, de presunção legal. Tal
presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém compra algo ou paga a alguém sem
que tenha recursos para isso, ou os tome emprestado de terceiros.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, uma vez que a legislação define o
descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo, além
da demonstração do referido desequilíbrio.
O efeito dessa presunção legal é inverter o ônus da prova, impondo aos contribuintes
o dever de elidir tal imputação, mediante a comprovação da origem de recursos, já que se trata de
uma presunção relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem o caráter absoluto de
verdade.
No caso concreto o contribuinte diz que demonstrou corretamente a distribuição de
lucro no valor de R$ 655.000,00 e que tem amparo e lastro em todas as notas fiscais emitidas pela
pessoa jurídica de que é titular, foram pagos os tributos devidos, teve a informação corretamente
lançada no livro diário, na DIRF e em sua DIRPF.
Cabe citar o do art. 10 da Lei no 9.249, de 1995, para conferir a isenção sobre a
distribuição de lucros.
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior. (grifo do relator)
No detalhamento da expressão “resultados apurados”, a Instrução Normativa no
93, de 24 de dezembro de 1997, em vigor no ano fiscalizado, explica que pode ser distribuído de
forma isenta o lucro presumido diminuído de “todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica” e que a parcela excedente a este valor precisa ser demonstrada através
de escrituração contábil.
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723282/2014-37

II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei No
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei No 9.250,
de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título, tais
como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à incidência
do imposto de renda na forma prevista no § 4o. (grifos do relator).
Observa-se que para que o sócio da empresa possa usufruir do benefício da
isenção devem ser cumpridos os requisitos legais.
A empresa Maurício Silva Representações Ltda ME utilizou a sistemática de
Lucro Presumido para apuração da base de cálculo tributável, mas não apresenta escrituração
contábil regular (tempestiva e registrada na junta comercial), o lucro que poderia ser distribuído,
sem incidência de imposto corresponde ao valor da base de cálculo do imposto, diminuído do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
É importante registar que os dados informados na DIPJ 2012, transmitida em
09/04/2012, pela empresa Maurício Silva Representações LTDA ME, não indicam qualquer
distribuição de lucro no ano-calendário (fls. 49/68), mesmo tendo apurado receitas no dois
último trimestres.
A DIRF apresentada pela empresa Maurício Silva Representações LTDA ME, ano
calendário 2011, (fls. 240/241) não pode ser considerada uma prova hábil para comprovar a
distribuição de lucros, pois só foi apresentada pela primeira vez em 28/07/2014, logo, após o
início da fiscalização.
Também não pode ser aceito o recibo (fl. 242) emitido pelo próprio contribuinte,
sócio gerente da empresa Maurício Silva Representações LTDA ME. Para que esse recibo
pudesse ser aceito, seria necessário a demonstração da distribuição de lucro através de
documento hábil e idôneo(escrituração contábil regular).
Na impugnação(fl. 309) o contribuinte diz que os R$ 655.000,00 foram
distribuídos aos sócios e diz ainda : “ Em outro norte, e tendo em vista que as despesas mensais
e variação efetiva patrimonial foram efetivamente pagas, podemos concluir e também
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723282/2014-37

analisando o extrato da conta corrente da pessoa jurídica, que tais valores foram distribuído ao
sócio mês a mês sem a correta contabilização.”
Observamos que o próprio contribuinte admite que sua escrituração contábil não é
regular.
Conforme consta no acórdão de piso cabe destacar que sequer as tabelas com
créditos destacados pelo contribuinte (fls. 328/329) atestam pagamentos seja a qualquer título da
empresa Mauricio Silva Representações Ltda ME, pois, por exemplo, na tabela relativa ao
Bradesco (fl. 329), apenas 3 depósitos, dois em 05/01/2011 e um em 03/08/2011, foram
realizados pela pessoa jurídica, conforme dados no extrato anexado (fls. 334/340). Os demais
foram realizados pelo próprio contribuinte e o de maior valor (R$ 19.084,90) refere-se a resgate
de previdência privada. No caso da tabela do HSBC não há qualquer depósito com indicação do
depositante. Ademais, no extrato de conta Bradesco da pessoa jurídica (fls. 359/389) não há
qualquer correspondência entre débitos nesta conta e os créditos relacionados pelo contribuinte
nas tabelas.
No Recurso voluntário o contribuinte diz que os extratos bancários demonstram
que parte dos valores pagos ao Sr. Liberato Shoepping foram decorrentes de cheques que foram
dados em caução pelo Maurício Silva e acabaram sendo descontados diretamente pelo vendedor.
Acrescenta que tal fato, é certo, impediu que o dinheiro que estava disponível na conta- corrente
da pessoa jurídica fosse transferido primeiramente para a conta da pessoa física do sócio
recorrente para, só então, realizar-se a transferência ao credor. Se é verdade que a forma utilizada
não foi a ideal para demonstrar a transferência do lucro do exercício ao sócio, também o é que
não tem o condão de transformar a natureza das coisas para dizer que não é lucro.
Observa-se que o contribuinte não trouxe esse esclarecimento na impugnação,
mas ele não demonstra que a natureza dos rendimentos dos valores pagos ao Sr. Liberato são de
rendimentos isentos que ele teria direito. Cabe lembrar que a distribuição de lucros é feita ao
sócio e não a terceiros. Caberia ao contribuinte demonstrar que esses valores são isentos e isso
não ocorreu, alias o próprio contribuinte admite que a forma utilizada não foi a ideal para
demonstrar a transferência de lucro.
O Sujeito Passivo diz que os próprios sistemas informativos da receita apontam
faturamentos de R$ 809.145,56 (2010); R$ 653.762,49 (2011) e R$ 531.128,12 (2012) e que
com base nisso os lucros distribuídos foram feitos abaixo dos limites presumidos na legislação.
É importante ressaltar que a DIPJ apresentada pelo Sujeito Passivo, pela empresa
Maurício Silva Representações LTDA ME DIPJ 2012, transmitida em 09/04/2012, não consta
distribuição de lucro(fls. 49/68) , no ano calendário, ou seja, a empresa informou a Receita
Federal que não houve distribuição de lucro. Ele também não apresentou escrituração contábil
regular que comprovasse a distribuição de lucro.
Quanto ao pagamento de impostos pela pessoa jurídica (fls. 312/327), quando
muito comprova a existência de lucros a distribuir, mas não que tenha sido distribuídos ao
impugnante naquele ano. O contribuinte não demonstra a distribuição de lucro através de
documento hábil e idôneo. Também não demonstra que informação que a Receita Federal tem
que comprove a distribuição de lucro.
Para comprovar a verdade material seria necessário a apresentação de
documentação hábil e idônea que comprovasse a distribuição de lucro, mas isso não ocorreu.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.151 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723282/2014-37

A pessoa jurídica é obrigada a conservar os comprovantes de sua escrituração
relativos a fatos que repercutem em lançamentos contábeis de exercícios futuros até que se opere
a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses
exercícios (art. 264, caput e § 3o do Decreto no 3.000/1999).
Quanto a análise da DIRF apresentada pela Adidas do Brasil a Maurício Silva
Representações LTDA ME, a notas fiscais emitidas pela Maurício Silva Representações LTDA
e DARF dos tributos federais recolhidos pela Maurício Silva Representações, entendo que são
protelatórias, pois não suficientes para demonstrar a distribuição de lucro.
Não há alterações a fazer na origens apuradas. Entendo que não há reparos a fazer
no acórdão de piso.
Do Pedido de Diligência.

Foi feita sustentação oral onde houve o pedido de diligência. De plano rejeito o
pedido de diligência, pois cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer as provas que
pretende produzir.
Destarte, não tendo o pedido de diligência atendido aos requisitos legais e sendo
os fatos a serem provados passíveis de comprovação mediante mera prova documental e que
deveria ter sido apresentada já com a impugnação, não há como se deferir o pedido de diligência
(Decreto n° 70.235/72, arts. 16, caput, IV e § 4°, e 18, caput)
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 445
DF CARF MF
Original